Tribunal: STF
Processo: HC 90258
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE FURTO SIMPLES
   E DE FURTO QUALIFICADO (CAPUT DO ART. 155 E INCISO I DO § 4º DO
   ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE INDEFERIU A
   LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
   CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. PREJUÍZO.
1. A alegação de
   excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não foi
   submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça. O que impede
   o conhecimento do habeas corpus nesse ponto específico, por
   implicar indevida supressão de instância.
2. Não bastasse, é de
   se anotar que o feito já conta com sentença condenatória do
   paciente à pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão. Fato
   que também inviabilizaria a tese do excesso de prazo para o
   término da instrução criminal.
3. No tocante aos fundamentos da
   denegação do pedido de liberdade provisória, o writ se encontra
   prejudicado. É que a prisão do paciente conta, agora, com novo
   título e fundamentação jurídica, ante a superveniência da
   sentença condenatória. Precedentes: HCs 78.866 e 80.776, Relator
   o Ministro Ilmar Galvão (Primeira Turma).
4. Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nesta parte, prejudicado.